Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Apelação cível. Inexistência de relação contratual. Dano moral.
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, causa dano moral in re ipsa.
2. O valor fixado – R$ 10.000,00 – para compensar o dano atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por isso, não comporta redução.